Tribunal: STJ
Processo: 0056059-03.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75961 - RJ
(2025/0100677-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANDRE TAVARES CASACA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIMOES DA CAMARA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ERRÔNEA
INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Segundo o disposto no
o, § 3o, da
considera-
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
se autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de
segurança, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a sua prática e, por conseguinte, responda pelas
suas consequências administrativas.
3. O caso em apreço versa acerca de mandado de segurança impetrado
contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, consistente na exclusão do ora agravante dos quadros da
corporação, decorrente de processo administrativo disciplinar.
Documento eletrônico VDA54111495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 10440d64-4b31-4a65-8b2d-d22166ecaad4

4. Do exame dos autos, contudo, infere-se que o ato coator não foi
praticado pelo Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
mas sim pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, cabendo a este o seu desfazimento.
5. Ainda que exercidos pela mesma pessoa, os cargos de Secretário da
Polícia Militar e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro possuem competências e atribuições distintas, sendo que o
acúmulo de funções se dá quanto à orientação e ao direcionamento das
atividades da corporação, consoante dicção do Decreto Estadual n.
Em igual sentido: AgInt no AgInt no RMS 74.070 /RJ,
46.600/2019.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 25/6/2025.
6. Não se aplica a teoria da encampação quando a indicação errônea da
autoridade implicar modificação da competência absoluta para o
processamento da demanda. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 10440d64-4b31-4a65-8b2d-d22166ecaad4

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75961 - RJ (2025
/0100677-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANDRE TAVARES CASACA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIMOES DA CAMARA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ERRÔNEA
INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Segundo o disposto no
o, § 3o, da
considera-se
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança,
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem
para a sua prática e, por conseguinte, responda pelas suas consequências
administrativas.
3. O caso em apreço versa acerca de mandado de segurança impetrado
contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

Janeiro, consistente na exclusão do ora agravante dos quadros da
corporação, decorrente de processo administrativo disciplinar.
4. Do exame dos autos, contudo, infere-se que o ato coator não foi
praticado pelo Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
mas sim pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, cabendo a este o seu desfazimento.
5. Ainda que exercidos pela mesma pessoa, os cargos de Secretário da
Polícia Militar e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro possuem competências e atribuições distintas, sendo que o
acúmulo de funções se dá quanto à orientação e ao direcionamento das
atividades da corporação, consoante dicção do Decreto Estadual n. 46.600
/2019. Em igual sentido: AgInt no AgInt no RMS 74.070 /RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 25/6/2025.
6. Não se aplica a teoria da encampação quando a indicação errônea da
autoridade implicar modificação da competência absoluta para o
processamento da demanda. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
304):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
EXCLUSÃO
DA
CORPORAÇÃO. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE
COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
O agravante alega que referida decisão incorreu em equívoco ao
estabelecer uma distinção de competências que não se coaduna com a
legislação estadual vigente. Afirma que a análise sistemática do Decreto
Estadual n. 46.600/2019 revela que a figura do Secretário de Polícia
Militar acumula as atribuições inerentes ao cargo de Comandante-Geral
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

da PMERJ, o que afasta a alegação de ilegitimidade do Secretário de
Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, impondo-
se a aplicação da teoria da encampação como medida de justiça e respeito
aos princípios da Administração Pública.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A hipótese dos autos versa acerca de mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro, consistente na exclusão do ora agravante dos quadros
da corporação, decorrente de processo administrativo disciplinar.
O Tribunal de origem, observando que o ato combatido teria sido
praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e não por Secretário
de Estado, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, conforme excerto
do acórdão recorrido a seguir transcrito (fls. 115-120):
Insurge-se a impetrante contra ato da autoridade impetrada que
determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro, por decisão proferida nos autos do processo administrativo
disciplinar, denominado conselho de disciplina.
Com efeito, o ocupante do cargo de Comandante da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro acumula também o de Secretário Estado de
Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

No entanto, quando o referido agente público decreta a perda do cargo de
um militar subalterno, esse atua apenas na condição de superior
hierárquico e não na qualidade de agente político que auxilia diretamente
o chefe do poder executivo estadual.
Desta forma, diante da ausência de atuação da autoridade impetrante
como agente político, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma
das excepcionais e taxativas hipóteses de competência dos órgãos
colegiados do TJRJ.
Cumpre ressaltar que não se pode aplicar ao caso a Teoria da
Encampação, prevista no verbete sumular no 628 do E. STJ:
[...]
Na hipótese dos autos, a aplicação da referida teoria implicaria em
indevida modificação de competência absoluta, o que importaria em
violação ao
o, inciso I, do Regimento Interno do TJRJ.
art. 6
[...]
Assim, sendo a autoridade coatora o Ilmo. Comandante-Geral da PMERJ,
e não o Exmo. Secretário de Estado da PMERJ, e não se podendo
determinar a retificação do polo passivo, já que importaria em inequívoca
modificação de competência, sendo impossibilitada a emenda à inicial, a
solução que se apresenta é a de extinção sem julgamento do mérito.
Malgrado as alegações do recorrente, registra-se que o entendimento
externado pela instância ordinária não comporta qualquer reparo.
Segundo o disposto no
o, § 3o, da
considera-
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
se autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança,
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem
para a sua prática e, por conseguinte, responda pelas suas consequências
administrativas.
Ademais, a teor da
"A teoria da encampação é
Súmula 628/STJ
aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente,
os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a
autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato
impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações
prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na
Constituição Federal".
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

Evidente, portanto, que não se aplica a teoria da encampação quando
a indicação errônea da autoridade implicar modificação da competência
absoluta para o processamento da demanda, situação configurada na
espécie.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRF.
INSURGÊNCIA
CONTRA
COBRANÇA
DO
TRIBUTO.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO
AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA
DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 626/STJ.
1. O Secretário de Estado de Fazenda e o Secretário de Estado da
Economia do Distrito Federal não ostentam legitimidade para figurar no
polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade de
tributos, no caso, o IRRF. Precedentes: AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019;
RMS 54.996/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
AgInt no RMS 58.354/RJ, Rel.
6/6/2019,
17/6/2019;
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o
26/2/2019,
/3/2019; AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
RMS 54.132/DF, Rel. Ministro
30/8/2018;
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017.
2. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de
vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que
ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito
nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal" (
.
Súmula 626/STJ)
3. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez
que haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe
originariamente ao Tribunal de Justiça estadual o julgamento de mandado
de segurança contra ato de Secretário de Estado (art. 101, VII, b, da
Constituição do Estado do Paraná), prerrogativa de foro não extensível ao
Subsecretário da Receita do Distrito Federal e Subsecretário Executivo de
Administração Geral.
4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS 65.045/DF, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
20/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO
DA FAZENDA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO
CABIMENTO.
PROVIMENTO
TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF.
NEGADO.
1. Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário da Fazenda do Estado de Goiás questionando a
constitucionalidade da alíquota de 29% do ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)
sobre a energia consumida pela parte ora agravante, em razão da patente
essencialidade do serviço.
2. Conforme precedentes desta Corte, o Secretário da Fazenda estadual
não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de
segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente
caso, o ICMS.
3. Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a
retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração
do órgão julgador da ação mandamental. Precedentes.
4. Aplicável a tese firmada quanto ao Tema 430 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em vista do óbice inserto na Súmula 266 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no RMS
63.346/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe
.
24/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE QUE
SEUS PROVENTOS SEJAM REAJUSTADOS NOS MOLDES
PREVISTOS
PARA
MILITARES
DA
ATIVA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 351/2017. GOVERNADOR DO
ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de
segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica,
o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a
suposta ilegalidade, conforme o
o, § 3o. da
art. 6
Lei 12.016/2009.
3. Esta Corte adota a orientação de que "em se tratando de benefício
mantido por autarquia previdenciária, o Governador ou Secretário de
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

Estado não é legitimado para figurar na relação processual" (EDcl no
RMS 45.122/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
2/6/2015)
4. No caso, conforme estabelecem os artigos 19 da Lei Complementar
Estadual n. 28/2000 e 18 do Decreto Estadual n. 24.444/2002, é atribuição
do Diretor-Presidente da FUNAPE - Fundação de Aposentadorias e
Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, conceder, alterar ou
cancelar os benefícios previdenciários, o que afasta a legitimidade do
Governador do Estado para figurar no polo passivo do mandamus.
4. Não se aplica a teoria da encampação quando a indicação errônea da
autoridade implicar modificação da competência absoluta para o
processamento da demanda. Precedentes.
5. Agravo interno não provido (AgInt no RMS 65.495/PE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
18/3/2022)
No caso, verifica-se que o ato administrativo que excluiu o recorrente
dos quadros da corporação, decorrente de processo administrativo
disciplinar, não foi praticado pelo Secretário da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro, mas sim pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, cabendo a este o seu desfazimento.
Ainda que exercidos pela mesma pessoa, como alega o recorrente, os
cargos em comento possuem competências e atribuições distintas, sendo
que o acúmulo de funções se dá quanto à orientação e ao direcionamento
das atividades da PMERJ. Essa a dicção do Decreto n. 46.600/2019, que
assim expressa:
Art. 4o Ficam definidas as competências da Secretaria de Estado de
Polícia Militar, na seguinte forma:
I - Compete ao Secretário de Estado de Polícia Militar:
a) dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades dos órgãos da
Secretaria de Estado de Polícia Militar;
b) assistir ao Governador do Estado nos assuntos referentes à área de
competência da Secretaria;
c) coadjuvar nas relações governamentais com órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, autoridades civis, entidades políticas, religiosas,
classistas e o público em geral;
d) promover os meios ou medidas necessárias ou indispensáveis ao pleno
funcionamento e à completa realização das atividades a cargo da
Secretaria;
e) acumular as funções de Comandante Geral da Polícia Militar,
orientando e direcionando as atividades da Polícia Militar do Estado
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

do Rio de Janeiro, com foco no cumprimento de sua missão
Constitucional.
Outrossim, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de
Janeiro (Lei Estadual n. 443/1981) não atribui ao Secretário de Estado
competência para promover o desligamento de policial militar da ativa.
Veja-se:
Lei Estadual n. 443/1981
Art. 47 - O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade
assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-
militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados
das atividades que estiverem exercendo, na forma da regulamentação
própria.
§ 1o - Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar, em
última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina
convocados no âmbito da Corporação.
[...]
Art. 91 - A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente
desligamento da organização policial-militar a que estiver vinculado o
policial-militar, decorre dos seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - exclusão a bem da disciplina;
VII - deserção;
VIII - falecimento; e
IX - extravio.
Parágrafo único - A exclusão do serviço ativo será processada após a
expedição de ato do Governador do Estado, quando oficial, ou do
Comandante Geral da Polícia Militar, quando praça.
Afastada, portanto, a legitimidade do Secretário de Estado, o Tribunal
de origem deixa de ser competente para o julgamento do feito, o que
impede, como já enfatizado, a aplicação da teoria da encampação.
Essa, inclusive, a compreensão adotada por esta Corte no exame de
idêntica controvérsia. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

PÚBLICA. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO
INAPLICABILIDADE.
ILEGITIMIDADE
DA
PARTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Pretende a parte impetrante a anulação do ato administrativo que o
excluiu dos quadros da corporação, decorrente de processo administrativo
disciplinar. O referido ato foi praticado pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (fls. 5-7 e 100). Por outro lado, o
Impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que, nos termos do
Decreto Estadual n. 46.600/2019, esse acumula funções com a de
Comandante-Geral da PMERJ. No TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em decisão monocrática, denegou-se a
segurança pleiteada, ficando consignado que o Secretário de Estado não
possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do writ.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A teoria da
encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a
prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas
informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal" (
.
Súmula 626/STJ)
III - Em um primeiro momento, o Secretário de Estado foi considerado
legítimo, ante disposição do Decreto Estadual n. 46.600/2019 que prevê o
acúmulo de funções de Secretário de Estado da PMERJ com a de
Comandante-Geral da PMERJ. Entretanto, em análise mais detida do ato,
embora possa acumular funções, o ato foi efetivamente praticado pelo
Comandante-Geral da PMERJ, sendo este último quem detém a
capacidade para seu desfazimento.
IV - Ademais, vale mencionar que as atribuições praticadas pelo
Secretário de Estado diferem daqueles atribuídas ao Comandante-Geral da
PMERJ, sendo que, o referido acúmulo de funções se dá quanto à
orientação e ao direcionamento das atividades da PMERJ.
V - Eventual processamento e julgamento de mandado de segurança
impetrado contra ato do Comandante-Geral da PMERJ não seria julgado
originalmente pelo TJRJ, como ocorreu na presente hipótese, de modo
que não seria, igualmente, possível a impetração diretamente no TJSP.
VI - Desse modo, o acolhimento da Teoria da Encampação acarretaria em
inequívoca modificação de competência.
VII - Neste contexto, correta a conclusão do acórdão objeto do recurso
ordinário pela extinção do presente
.
mandamus
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no AgInt no RMS 74.070
/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN
.
25/6/2025)
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: ee3fe019-f192-4757-9c3e-5f7cd7aaf0f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.961 / RJ
Número Registro: 2025/0100677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00560590320238190000
02851381620188190001
202514000044
2851381620188190001
560590320238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE TAVARES CASACA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIMOES DA CAMARA E SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANDRE TAVARES CASACA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54008767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: 7000647c-6a66-4240-8e71-90d38381ff07

PROCURADOR : ALEXANDRE SIMOES DA CAMARA E SILVA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: 7000647c-6a66-4240-8e71-90d38381ff07